Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715202-70.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA, REGILA RODRIGUES DE LIMA, JOSE MARIA JUNIOR APELADO: REGILA RODRIGUES DE LIMA, JOSE MARIA JUNIOR, BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se as partes para que se manifestem sobre a certidão referida no ID 78676434. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator